Tribunal: TJSP
Processo: 1034129-90.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual n.o 64.394/2019 para execução das obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares, no Município de Sorocaba.

1. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – A autora é pessoa jurídica de direito privado (sociedade anônima) e não ostenta a condição de Fazenda Pública – Inaplicabilidade, in casu, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – Imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual n.o 64.394/2019 para execução das obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares, no Município de Sorocaba.

1. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – A autora é pessoa jurídica de direito privado (sociedade anônima) e não ostenta a condição de Fazenda Pública – Inaplicabilidade, in casu, do artigo 28, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 3.365/1941 e do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil – Reexame necessário não conhecido.

2. CARTA DE ADJUDICAÇÃO – Erro material – Deve ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e não do Município de Sorocaba.

3. JUROS COMPENSATÓRIOS – Fixação em seis por cento (6%) ao ano sobre a diferença entre oitenta por cento (80%) do preço ofertado em juízo e o valor do bem, desde a imissão na posse, conforme o julgamento da ADIN n.o 2.332 – Entendimento do Pretório Excelso que tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

4. JUROS MORATÓRIOS – Termo inicial que deve ser a partir do trânsito em julgado, por se tratar de entidade de direito privado (Súmula n.o 70/STJ) – Incidência apenas sobre a diferença entre o valor da oferta inicial, já depositada nos autos, e o valor da condenação – Pedido inicial julgado procedente – Reforma da sentença nesses tópicos – Reexame necessário não conhecido e recurso de apelação provido em parte.